Tribunal: TJMT
Processo: 0001914-90.2012.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE OU EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – ALEGADA SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA APRESENTADA PELA DEFESA TÉCNICA COMPLETAMENTE INVEROSSÍMIL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONJUGADOS QUE ATESTAM INDUBITAVELMENTE A AUTORIA DELITIVA DA DUPLA – CONDENAÇÃO NA FORMA QUALIFICADA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDO.
É inviável a absolvição do apelante pela aventada existência de fragilidade probatória, porquanto a materialidade, a autoria delitiva e a qualificadora do concurso de pessoas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, estando a inverossímil negativa de autoria apresentada pela defesa técnica completamente isolada nestes autos.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001914-90.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TALES SANTOS FREITAS - CPF: 073.048.226-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELTON ARAGÃO (APELANTE), NESULEI MORAIS MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

OU EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS
–

ALEGADA SUPOSTA

FRAGILIDADE PROBATÓRIA – I
NOCORRÊNCIA
– NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA
APRESENTADA PELA DEFESA TÉCNICA
COMPLETAMENTE INVEROSSÍMIL –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONJUGADOS QUE ATESTAM INDUBITAVELMENTE A AUTORIA
DELITIVA DA DUPLA

– CONDENAÇÃO
NA FORMA QUALIFICADA
MANTIDA
–

RECURSO
DE APELAÇÃO CRIMINAL
DES
PROVIDO.

É inviável a absolvição do
a
pelante pela aventada
existência de
fragilidade probatória, porquanto a materialidade
,
a autoria delitiva
e a qualificadora do concurso de pessoas
estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, estando
a
inverossímil negativa de autoria
apresentada pela defesa técnica
completamente isolada
nestes
autos.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação crimina
l

interposto por

Welton
Aragão
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a
Vara
Criminal

da Comarca de
Barra do Garças
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0001914-90.2012.8.11.0004
, conden
ando
-
o
pela prática do crime de
furto
duplamente
qualificado pelo
rompimento de obstáculo e pelo
concurso de
pessoas
,
capitulado no art. 15
5
, §
4
o, I e
IV,
do Código Penal,
à

pena
de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias
-
multa, cuja pena privativa de

liberdade fo
i
substituída por duas penas restritivas de direito
s
a serem indicadas pelo juízo da
s

execuç
ões
pena
is
.

O apelante
,

nas razões
que estão

no ID
162128186
,
postul
a
a
sua absolvição
, nos termos do art. 386,
V ou
VII, do Código de Processo Penal
,
sob alegação
de ausência de provas que indiquem a
sua
partici
pação no crime pelo qual foi condenado
; e
,

s
ubsidiariamente,
a exclusão da qualificadora do concurso de agentes
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
se encontram

no ID
162128189
,

requer

o
des
provimento
do recurso defensivo
.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer

que está

no ID
163651694
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
154878762
,
narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, na madrugada do dia
02 de dezembro de 2.012
, os denunciados, agindo em comunhão de propósitos e com unidade de desígnios,
subtraíram, em proveito
comum, mediante rompimento de obstáculo
(cfe. laudo pericial em local de crime contra o patrimônio às
fls
33/42-IP), do interior da residência da
vítima, Tales Santos Freitas
, localizada na Rua Major Otávio
Pitaluga
, s/n°, Jardim Nova Barra Norte, nesta cidade,
01 (um) micro-ondas, marca Philco
, cor branca, avaliado em R$ 180,00 (cento e oitenta reais),
01 (um) tênis, marca Nike
, cor preta, avaliado em R$ 190,00 (cento e noventa reais),
01 (um) fogão, marca Müller
, cor branca, quatro bocas, avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),
01 (um) bodião de gá
s avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais)
01 (um) aparelho de DVD, marca CCE
, avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais),
01 (um) som automotivo
, com dois pares de triaxial, marca H-Buster, avaliado em R$ 100,00 (cem reais),
01 (um) alto falante, marca Pionner, 12"
avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais),
01 (uma) pirâmide de 800W
avaliada em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e
01 (um) toca CD, marca Pionner
, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), conforme autos de avaliação às fls. 21, 29 e 60-IP. Os objetos não foram apreendidos, exceto o micro-ondas e o tênis, os quais-foram' devidamente entregues à vítima (fls. 22-IP).

Os denunciados, naquela oportunidade; valendo
-
se da pouca vigilância social inerente ao horário, bem como, de não haver ninguém na sobredita residência, subtraíram a res furtiva acima mencionada, tendo, para tanto, mediante instrumento contundente, arrombado a porta lateral da referida moradia, conforme laudo pericial de fls. 33/42-IP.

Certo é, que, após serem realizadas diligências visand
o
elucidar a autoria do delito, investigadores da
Polícia
Civil chegaram aos indiciados, diante de várias informações revelando que os objetos contidos em suas residências eram produtos de furto, razão pela qual se dirigiram até o endereço dos acusados, onde foram apreendidos diversos objetos (cfe. termos de apreensão às fls. 06/09 e 15-IP), dentre os quais alguns pertenciam à vítima.

Convém ressaltar que as companheiras dos acusados foram uníssonas em afirmar na Delegacia que estes estavam desempregados, porém sempre no período noturno chegavam em casa na posse de vários objetos (fls. 10/11 e 13/14).

Os indiciados não foram interrogados, diante da sua não localização (fls. 54/55-IP), sendo qualificados de forma indireta (fls. 56/57).

[...]
.

Destaques no original

A
materialidade do crime narrado na denúncia
ficou comprovada com base n
as provas constantes
nestes
autos e não foi objeto de impugnação neste recurso no qual a defesa técnica do apelante
postula a sua absolvição por suposta fragilidade probatória e, subsidiariamente, o decote da qualificadora do concurso de pessoas.

Todavia,
não assiste razão
ao apelante
.

Isso porque
o sentenciante
concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa
q
ue acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido
tal como foi prolatado
.

E tal afirmação se impõe, eis que conquanto
a defesa técnica do apelante

tenha negad
o
a prática do crime de
furto qualificado

em alusão,
já que
ele
não foi ouvido na fase inquisitiva e em juízo exerceu o seu dir
eito constitucional de permanecer em silêncio,
ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
o
recorrente
não consegui
u
trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático
-
probatória exposta na sentença
condenatória
, tampouco a conclusão a que chegou
o
magistrad
o

vazada nos seguintes termos:

[...]
A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pela documentação carreada, sobretudo pela portaria de instauração de inquérito (p. 11); boletim de ocorrência (p. 13); relatório policial de p. 14-15; termo
de exibição e apreensão (p. 16-19, 25, 29); termo de declarações de ANA MARIA SOARES LIMA DA SILVA (p. 20-21); termo de declarações de TALES SANTOS FREITAS (p. 26-27); termo de entrega (p. 32); laudo de exame pericial em local de crime contra o patrimônio (p. 45-54); relatório policial de p. 87-89.

TALES SANTOS FREITAS, vítima, narra que levava o seu pai para fazer hemodiálise em Goiânia
-
GO e a casa ficava vazia por um considerável período. Que quando retornou
a
residência já havia sido furtada. Que chamaram a polícia para registro da ocorrência. Que certo tempo depois capturaram os suspeitos e recuperaram alguns objetos. Que
arrombaram a porta da cozinha da casa.

ANA MARIA SOARES LIMA DA SILVA, testemunha, disse que não tem conhecimento dos fatos. Que era esposa de WELTON ARAGÃO. Que NESULEI tinha uma motocicleta Honda Biz, de cor preta, e um automóvel Volkswagen Gol, de cor preta ou cinza. Que DÉ (apelido de NESULEI) era amigo de seu marido, mas não tinha contato com ele. Que a polícia entrou em sua casa e “pegou o que eles tinham dado para ele, carregou
os trem
que ele tinha dado para nós, e levaram” (fazendo alusão a uma fala de WELTON, que dizia que os objetos que havia levado para a casa teriam sido doados por NESULEI). Depois eles (os policiais) foram até a casa dele (NESULEI) e “carregaram mais um pouco”. Que foram necessários 2 caminhões para transportar os objetos encontrados. Que indicou onde NESULEI morava para a polícia. Que em sua casa apreenderam 2 ventiladores, 1 sanduicheira, 1 barraca e 1 um calçado (tênis ou chuteira). Que morou com WELTON por cerca de 12 anos. Que WELTON “nunca foi de pegar nada de ninguém e nunca matou ninguém, mas depois que se envolveu com o DÉ começou a mexer com coisa errada”.

AURÉLIO DOURADO BARROS, Policial Civil, testemunha, alegou que WELTON e NESULEI foram investigados pela prática de diversos furtos. Que apreenderam vários objetos em uma casa no bairro Nova Barra, onde os investigados estavam escondendo os bens. Que na ocasião da abordagem eles fugiram. A esposa de WELTON foi ouvida à época. Que os objetos apreendidos foram identificados pelas vítimas. Que abordaram os réus quando eles estavam chegando na casa em um veículo Volkswagen Gol. Que NESULEI permaneceu dentro do veículo, enquanto WELTON se evadiu para os fundos da residência. Que quando foram atrás de WELTON, NESULEI fugiu. Que a esposa de WELTON quem indicou a outra casa onde estavam a maioria dos objetos furtados. Que a esposa de WELTON declinou que os dois praticavam os furtos. Que foram encontrados vários objetos, tanto na casa de WELTON como na casa do Nova Barra. Que a própria esposa de WELTON relatou que ele praticava esses furtos em conjunto com NESULEI.

WELTON ARAGÃO, réu, permaneceu em silêncio.

Pois bem.

Em sede doutrinária, considera-se obstáculo tudo aquilo que tenha a finalidade precípua de proteger a coisa, desde que não seja a ela inerente.

Assim, na hipótese do inciso I do §4o do art. 155 do CP, há necessidade de que haja violência exercida contra um obstáculo exterior à coisa.

Na lição de Rogério Greco, a destruição de obstáculo pressupõe o uso de violência contra a coisa para destruição, eliminação ou desaparecimento daquilo que impedia o agente de levar a efeito a subtração. Já o rompimento pode ser compreendido no sentido de afastamento ou eliminação do obstáculo, mesmo que o agente o preserve intacto.

No caso dos autos, o laudo de exame pericial em local de crime contra o patrimônio (p. 45-54) conclui pelo arrombamento da porta de acesso à residência – porta trancada de acesso ao cômodo da cozinha da residência -, o que teria permitido que pelo menos um indivíduo adentrasse ao imóvel, não se descartando a possibilidade da subtração de bens e valores.

Nesse passo, resta comprovado o rompimento do obstáculo para a subtração da coisa.

Quanto à qualificadora do concurso de agentes (art. 155, §4o, IV, do CP), é certo que a lei penal exige o acordo de vontades dirigido à finalidade comum de subtrair coisa alheia móvel. É necessário que haja vínculo psicológico que una os agentes na prática do mesmo crime.

Não há falar, portanto, no afastamento da referida qualificadora, pois suficientemente comprovada a existência de um liame subjetivo de vontade, já que os réus, previamente ajustados, em conjunto, perpetraram a conduta, como indicado pela testemunha ANA MARIA SOARES LIMA DA SILVA, ex-companheira do réu, tanto na fase policial quanto na fase judicial.

Além do mais, a dinâmica da apreensão dos objetos evidencia a culpabilidade do acusado, que, ao avistar a polícia, evadiu-se do local, tomando rumo incerto. Salientando-se que os objetos apreendidos foram reconhecidos pela vítima TALES SANTOS FREITAS.

[...]

Dito isso, vislumbro que as informações colhidas na fase policial foram devidamente corroboradas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, principalmente a narrativa das testemunhas e da vítima, que se mostram firmes e coerentes, não havendo qualquer elemento de prova hábil a afastar a sua credibilidade.

Logo, não há falar em insuficiência probatória para ensejar a absolvição, eis que comprovada a materialidade e a autoria pelo conjunto probatório.

Desta feita, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas, escorado no princípio da livre convicção e motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva imputadas aos denunciados.

[...]”

(ID
162128179
)
Destaques no original

Vê-se, pois, que em
que pesem as assertivas
sustentadas

nas razões recursais
de
fragilidade probatória e ausência de elementos que demonstrem a participação do apelante no crime patr
imonial narrado na exordial acusatória,
tais argumentos não
têm consistência
.

Isso porque
pelos
depoimentos prestados em juízo
pe
la vítima Tales Santos Freitas, ficou co
mprovada
a prática
do crime
de furto, bem como
confirmada a
existência da qualificadora
do rompimento de obstáculo já
co
nstatada
por intermédio de laudo pericial
, cumprindo asseverar que a
versão de fragilidade probatória foi
afastada com o depoimento de Ana Maria Soares Lima da Silva,
ex-
mulher do apelante
que deixou consignado em seu depoimento na fase judiciária
que a polícia localizou na sua casa
inúmeros objetos e equipamentos de origem ilícita que foram apreendidos pela polícia
, e, outra parte, na casa do codenunciad
o,
acrescen
tando
, ainda, que
o seu ex-marido nunca tinha sido de pegar nada de

ningué
m e nunca havia matado ninguém, contudo, depois que se envolveu com o corréu
Nesulei
“
começou a mexer com coisa errada
”.

Além disso, deve ser destacado
que
milita
em desfavor d
o apelante
o depoimento prestado em juízo pela testemunha Aurélio Dourado Barros, policial civil
que afirmou categoricamente que
Welton
e o comparsa
Nesulei
foram investigados pela prática de vários crimes de furto
, relatando, também que efet
u
ou a apreensão de diversos bens
da vítima
em poder dos dois denunciados, destacando que a própria
mulher
do
recorrente
afirmou que ele praticava
furtos em conjunto com o corréu
Nesulei
, não havendo qualquer dúvida
que ambos perpetraram o crime narrado na exordial acusatória
, razões pelas quais não se pode falar em absolvição, tampouco em exclusão da qualificadora
do concurso de pessoas escorreitamente reconhecida no édito condenatório.

Depreende-se, ademais, que
i
nexistem nestes autos

elementos probatórios que desqualifiquem o
s
depoimento
s

do

ofendido
e das testemunhas
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte del
e
s
em atribuir falsamente o delito de
furto

ao apelante
que foi flagrado em posse da
s

res
furtivae
, daí por que as afirmações daquel
e
s
não podem ser desprestigiadas apenas com base na
inverossímil
negativa de autoria do crime sustentada
pela defesa técnica

d
este.

Por conseguinte, a

afirmação

fantasiosa
apontada pela defesa técnica de que o apelante
teria
apenas recebido os bens do codenunciado
Nesulei

sem saber
da
sua

origem ilícita
não merece credibilidade, eis que não
conseguiu desconstituir de forma
verossímil a versão
descrita
na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, deixando patente a autoria que foi imputada

ao

recorrente
, até porque, quem oferece álibi e não o comprova de maneira indubitável, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação lançada
pelo
Ministério Público, nos termos preconizados pelo art. 156 do Código de Processo Penal eis que é dever do acusado a apresentação de variante aceitável, que se coadune com o contexto fático e probatório encontradiço
nestes
autos
.

Destaque-se,
ainda nesse diapasão, que é

ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente
(no caso da defesa técnica do apelante)
, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos
em incriminarem injustificadamente o
recorrente
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas inconsistentes deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos da vítima e das testemunhas que apresentaram versões contrárias aos interesses daquele, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para
ele.

Nessa mesma linha intelectiva
é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pel
o
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas
encon
tradiças nestes autos
, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de
furto duplamente qualificado
por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386,
V
ou
VII, do Código de Processo Penal,
muito menos o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas,
tampouco em aplicação em favor
dele
do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em
con
sonância
com

o
parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso
de apelação criminal interposto
s
por
Welton
Aragão
, mantendo
inalterado

o
édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023